Tribunal: TJBA
Processo: 8023305-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023305-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: LUIZA DE SABOIA RIBEIRO TROCOLI

Advogado(s)
:
RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES AS HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INSURREIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR E CONCLUSÃO DO JULGADO. VIA RECURSAL INAPROPRIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Da leitura das razões que lastreiam os embargos de declaração, é de se concluir pelo descontentamento da parte Embargante com a conclusão do julgado e a busca pela sua revisão. Em outras palavras, não foi apontado vício concreto no julgado em si, mas inconformismo com a sua fundamentação e a sua conclusão, contrário ao que defendido pela parte embargante.

2
. Se a parte ora embargante não está conformada com tal conclusão, a via recursal própria não é o presente recurso horizontal, em que se presta tão somente a sanar vícios concretos no julgado em si, e não no reexame das provas e alegações.

3
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8023305-22.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
CONSTRUTORA SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, e, como parte embargada,
LUIZA DE SABOIA RIBEIRO TROCOLI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça